Tribunal: TJSP
Processo: 1023149-36.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contestação. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Apelo do autor. Não acolhimento. Contrato celebrado com terceiro que não integra a relação processual.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contestação. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Apelo do autor. Não acolhimento. Contrato celebrado com terceiro que não integra a relação processual. Pagamento do preço do negócio efetuado por outro terceiro que não participa do contrato e da lide. Nulidade do contrato que pode ser alegada somente por quem de direito e não pode ser aproveitada à parte que exibiu o documento em juízo para produzir prova em seu próprio favor. A ninguém é dado postular em nome próprio direito alheio, sem a devida autorização expressa. Dicção do art. 18 do CPC. Impossibilidade de anulação da sentença para que o polo ativo seja corrigido e o processo prossiga em seus ulteriores termos. Vício processual que não decorre de falha na entrega da prestação jurisdicional pelo magistrado sentenciante. Erro grosseiro e inescusável. Inaplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.